Tribunal: STF
Processo: HC 89671
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENA-BASE
   EXASPERADA. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ EM OUTRA IMPETRAÇÃO:
   PREJUDICIALIDADE. QUESITAÇÃO DEFICIENTE E INDEVIDA OITIVA DE
   CO-RÉU EM PLENÁRIO, NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA: ALEGAÇÕES
   IMPROCEDENTES.
NULIDADES QUE NÃO FORAM OBJETO DE PROTESTO EM ATA
   DE JULGAMENTO: PRECLUSÃO.
1.      Alegação de constrangimento ilegal
   fundada na exasperação da pena-base, sem fundamento para tal.
   Matéria prejudicada em virtude do deferimento de outro habeas
   corpus, pelo STJ, para determinar o recálculo da
   pena-base.
2.      Quesitação deficiente, na qual há referência ao
   paciente como executor do crime e não como mandante.
   Improcedência. Se o mandante do crime estabelece objetiva e
   claramente o modo de sua execução e o executor afasta-se dos
   limites postos, a conduta deste último ganha autonomia e ele é o
   único responsável pela extensão conferida ao ato de matar. Mas se
   o mandante paga a empreitada criminosa, deixando ao executor
   realizá-la como melhor lhe aprouver, adere por omissão à conduta
   do executor, dela assim participando.
3.      Oitiva de co-réu em
   plenário, na condição de testemunha. Inocorrência: ao contrário
   do que sustentado na inicial, o co-réu não foi ouvido na condição
   de testemunha, mas de informante, não lhe sendo exigido o
   compromisso legal de falar a verdade. Por ser informante, e não
   testemunha, não cabe invocar a norma processual que requer o
   arrolamento no prazo legal.
4.      Nenhuma das nulidades alegadas
   foi objeto de protesto em ata de julgamento, o que importa em que
   estejam acobertas pela preclusão.
        Habeas corpus conhecido em
   parte e denegado.